Tribunal: TJBA
Processo: 8000164-30.2015.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000164-30.2015.8.05.0051 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GBI FRIGORIFICO LTDA Advogado(s): HUGO PRADO MARTINS TIBO, CAMILA CHUNG DOS SANTOS, LUCAS REBOUCAS DE MOURA, GERCINO HERMENEGILDO CARDOSO DE CASTRO FILHO, MURILO MARTINS CAMELO APELADO: CRISLEI ALVES CASTRO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta em ação de cobrança extinta sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o argumento de abandono da causa pelo autor. O juízo de origem deixou de promover a intimação pessoal da parte autora, apesar de expressamente haver determinado tal providência. O autor sustenta a nulidade da sentença por violação ao contraditório e ao devido processo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se é válida a sentença que extingue o processo, com fundamento no abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal da parte autora, especialmente quando determinada expressamente pelo juízo. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC, exige, como condição indispensável, a intimação pessoal da parte autora para suprir eventual inércia processual. A intimação por meio de publicação no Diário da Justiça não supre a exigência legal da intimação pessoal, principalmente quando esta foi expressamente determinada nos autos pelo juízo de origem. O descumprimento, pela secretaria do juízo, da ordem judicial de promover intimação pessoal inviabiliza o reconhecimento do abandono da causa. A ausência de requerimento da parte ré, como prevê a Súmula 240 do STJ, também impede a extinção do feito por abandono. A intimação pessoal visa assegurar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, conforme art. 5º, LV, da CF/1988. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a prévia e pessoal intimação da parte autora. A mera publicação no Diário da Justiça não supre a intimação pessoal determinada expressamente pelo juízo. A ausência de requerimento da parte ré, exigido pela Súmula 240 do STJ, impede a extinção do processo com base no abandono da causa. A inobservância da intimação pessoal configura violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, acarretando nulidade da sentença. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8000164-30.2015.8.05.0051, em que figuram como Apelante GBI FRIGORÍFICO EIRELI e Apelado CRISLEI ALVES CASTRO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.